Tribunal: TJPA
Processo: 0814950-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814950-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAME DE ACUIDADE VISUAL. INAPTIDÃO. CONDIÇÕES ELENCADAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A previsão de requisitos gerais e específicos constantes no edital do certame, como a estipulação de data para a entrega de documentos é decorrente do poder discricionário que a administração pública tem para estabelecer regras pertinentes aos concursos públicos, mediante a publicação prévia do edital, contendo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, conforme preceitua o § 3º, do art. 39 da cf/88.

2- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8253861, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de Anulação de Ato Administrativo c/c de Tutela Provisória de Urgência.

Inconformada, a agravante alega ilegalidade do ato administrativo, bem como que a correção está dentro do disposto no próprio edital do certame, assim flagrante descumprimento dos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, assim como os princípios da razoabilidade e Proporcionalidade, eis que não foram cumpridas as regras editalícias.

Antes esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido, recebido e processado, sendo-lhe dado provimento para decisão de deferimento da tutela de urgência e para reformar a decisão ora impugnada, a fim de que seja modificada a decisão monocrática, tornando sem efeito a decisão de suspensão da tutela de urgência conferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua, e assim o reingresso da agravante ao Curso de Formação de Praças da PMPA.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8309002.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Convém ressaltar que os critérios da 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde tem caráter eliminatório, assim como as condições clínicas, doença incapacitante, tendo sido previstas no Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2021.

O Anexo IV do edital normativo apresentou as instruções para a avaliação antropométrica, os exames complementares e laudos especializados e as causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avalição de saúde, apresentando no subitem 3.13 as causas que implicam inaptidão do candidato no tocante ao sistema oftalmológico. Vejamos:

3.13 Apresentar no sistema oftalmológico (será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual): a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco); b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;
c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.

Assim, a agravante foi considerada inapta haja vista que no momento da realização da 3ª Etapa, apresentou resultado dentro das causas que implicam inaptidão para o sistema oftalmológico, o que se confirma no Relatório de Avaliação Médica e resultado do exame anexado aos presentes autos.

Portanto, as regras editalícias são estabelecidas antecipadamente de forma genérica para todos os candidatos ao cargo público. Nesse sentido, os critérios adotados pela banca examinadora do concurso não podem ser revistos pelo judiciário, salvo se houver ilegalidade ou inconstitucionalidade,
o que no caso não foi demonstrado nos autos, assim como o atendimento de cada situação particularizada esvazia o escopo da norma no sentido de conferir tratamento isonômico e impessoal a todos os concorrentes.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Nesse sentido, tem sido a tendência das jurisprudências dos tribunais pátrios conforme a seguir destacada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA – CURSO DE FORMAÇÃO – AGENTE PENITENCIÁRIO – MATÉRIAS TEÓRICAS – PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ATINGIDA – REPROVAÇÃO – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Análise a ser feita pelo Magistrado deve se ater ao aspecto da legalidade do processo de seleção, sem adentrar no exame dos critérios de correção e de atribuição de nota, que integram o mérito administrativo.
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1408987-69.2019.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 28/08/2019, p: 29/08/2019).

Por todo exposto, não restou comprovado nos autos a ilegalidade no ato de eliminação da agravante, tendo sido realizado dentro dos parâmetros de avaliação previsto no edital, tendo sido eliminada mediante a autora não possuir a acuidade visual que a tornasse apta para exercer o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022